Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709588-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FORMA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO FORMA CONSTRUCAO EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 185970956, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A sociedade empresária embargante requer o pálio da assistência judiciária gratuita. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, os documentos colacionados não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da executada hábil a lhe credenciar ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme mencionado, embora a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira Posto isso, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à embargante. No mais, venha o comprovante de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução sem reexame pelo Tribunal se a embargante-executada tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora